Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS PESSOAIS DA CURADORA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A alegação de existência de erro de fato basta como fundamento, em tese, para justificar a adequação da ação rescisória. A efetiva caracterização ou não do referido erro é matéria atinente ao mérito. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

2. A sentença que julga boas as contas prestadas pelo curador, sob a supervisão do Ministério Público, caracteriza juízo positivo e expresso sobre a matéria concernente à regular comprovação das despesas e sua adequação para o atendimento das necessidades do curatelado. Não se trata, portanto, de erro de fato verificável pelo mero exame dos autos, mas de questão central do procedimento sobre a qual se manifesta o Juízo sentenciante.

3. Pedido rescisório julgado improcedente.